Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-56.2021.8.11.0032
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-56.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 067.457.981-07 (APELANTE), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (APELANTE), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA - CPF: 703.631.661-65 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (APELANTE), ROMULO DA ROCHA ALLIEVI - CPF: 063.168.121-32 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA DE CASSIA NOLASCO (ASSISTENTE), HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 004.177.801-41 (ASSISTENTE), ANNY KAREN DA CRUZ MENDES - CPF: 076.324.191-10 (ASSISTENTE), EDINALDO JOSE DE ALMEIDA CORREA PEREIRA - CPF: 775.317.951-91 (ASSISTENTE), ALESSANDRA ROCHA - CPF: 706.397.341-03 (ASSISTENTE), EDSON JANDIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.000.431-07 (ASSISTENTE), ELIAS FREIRE DE CARVALHO - CPF: 062.774.191-61 (ASSISTENTE), JULIANA SANTANA RAMOS - CPF: 062.022.141-04 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 068.937.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA PODANOSQUI - CPF: 665.828.309-53 (ASSISTENTE), DOUGLAS WILLIAN WAGNER (VÍTIMA), EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA - CPF: 083.783.931-94 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ROMULO DA ROCHA ALLIEVI - CPF: 063.168.121-32 (ASSISTENTE), ABEGAIL BASILIA CARVALHO RAMOS - CPF: 872.313.281-72 (ASSISTENTE), BISMARK NEVES DE CAMPOS - CPF: 046.567.131-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - DESAFORAMENTO DO PROCESSO PARA OUTRA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADAS –REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS – INVIABILIDADE ––CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSOS DESPROVIDOS.

As decisões do Tribunal do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Desse modo, em caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível à anulação do julgamento se a decisão dos jurados for proferida sem respaldo algum no conjunto probatório.

O advogado de defesa deve acompanhar a votação na sala secreta, de forma que poderá, no momento oportuno, se insurgir contra os procedimentos utilizados, porquanto as irregularidades nos quesitos e na apuração dos votos dos jurados precisam ser arguidas no momento oportuno, devendo constar na ata do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

Consabido o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o Estado de hipossuficiência econômico financeiro, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária.

A
suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Criminal tirado em face de sentença condenatória proferida pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, que acolheu a decisão soberana do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Rosário Oeste/MT, julgando procedente a inicial acusatória, condenando o apelante
Maruller Almeida Lima
, pela prática dos crimes de Homicídio qualificado, Tortura e Corrupção de Menores, à pena privativa de liberdade fixada em 30 (trinta) anos e 01 (um) mês de reclusão, ser cumprida inicialmente em regime fechado; o apelante
Rodrigo Borges Matos da Silva
, pela prática dos crimes de Homicídio qualificado, Tortura e Corrupção de Menores, à pena privativa de liberdade fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; o apelante
Victor Hugo da Silva Cardoso
, pela prática dos crimes de Homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade fixada em 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e o apelante
Diego Benedito de Santana
, pela prática do crime de Homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões, a defesa do apelante
Rodrigo Borges Matos da Silva,
pugnou pela reforma da sentença condenatória, pleiteando a revisão da pena-base com a exclusão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Requer ainda, absolvição pelo crime de corrupção de menores e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 190525947).

A defesa dos apelantes
Victor Hugo da Silva Cardoso e Diego Benedito de Santana,
em suas razões recursais, requer a reforma da sentença condenatória, pleiteando a anulação do julgamento sob o argumento de que é manifestamente contrário as provas dos autos, protestando assim por um novo julgamento. Defende, ainda, erro na dosimetria da pena quanto à pena-base imposta aos apelantes, bem como quanto às qualificadores, que devem ser afastadas (Id. 190525951).

A defesa do apelante
Maruller Almeida Lima
, em suas razões recursais, requer preliminarmente a decretação de nulidade do julgamento e o desaforamento do processo para outra comarca, nos termos do art. 427 do CPP. No mérito, roga pela anulação do julgamento, alegando ter sido manifestamente contrário às provas dos autos, protestando assim por um novo julgamento; a revisão da dosimetria da pena-base imposta ao apelante, afastando-se, ainda, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Requer, também, que seja afastada a causa de aumento para o crime de corrupção de menores e a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais (Id. 190525951).

Contrarrazões apresentada no Id. 190525953, pugnando pela rejeição da preliminar e desprovimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença (Id. 196805654).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO JULGAMENTO E DESAFORAMENTO DO PROCESSO PARA OUTRA COMARCA NOS TERMOS DO ART. 427 DO CPP)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Maruller suscita, preliminarmente, a decretação de nulidade do julgamento e o desaforamento do processo para outra Comarca, sob o argumento de dúvida da imparcialidade do Júri, nos termos do art. 427 do CPP.

Sem razão o apelante.

Conforme descrito no artigo 427 do CPP, o pedido de desaforamento do processo para outra comarca só poderá ser acatado uma vez que ficar demonstrada dúvida em relação à imparcialidade do júri ou sobre a segurança do réu, sempre visando o interesse da ordem pública.

Entretanto esta medida tem caráter excepcional, não sendo cabíveis meras suposições de parcialidade, há a necessidade de se comprovar com elementos concretos e específicos, circunstâncias que possam interferir na formação livre e convencimento dos jurados.

In casu
, verifica-se que a defesa não demonstrou nenhum fato relevante que pudesse influenciar os jurados, de forma contraria à sua íntima convicção, afinal as divulgações de imprensa não possuem o condão de justificar o desaforamento.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDO
DESAFORAMENTO DO JÚRI P
OR PARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS – IMPERTINÊNCIA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PROCEDIDA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PENA-BASE REDUZIDA – RECURSO
DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que, se a tese acolhida pelos jurados está lastreada pelos elementos probatórios colhidos, revela-se inviável a invalidação da sentença.
As meras alegações, sem a existência de provas sólidas, de que os jurados estavam sendo influenciados por familiares da vítima, não são suficientes para autorizar o desaforamento e alvitrar suposta parcialidade dos membros do júri
. Deve-se entender por consequências do crime, capazes de autorizar a majoração da pena-base
, aquelas que extrapolam as consequências lógicas e naturais tipificadoras do delito. Logo, no delito de homicídio a morte da vítima constitui elementar do tipo previsto no artigo 121 do Código Penal, tal fundamentação não pode ser utilizada para exasperar a sanção basilar com esteio na citada circunstância judicial.

(N.U 0000009-66.2015.8.11.0094, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)”. (destaquei)

Sendo assim, tem-se que a nulidade ora arguida pela defesa não merece ser reconhecida, por não restar caracterizado nenhum dos requisitos dispostos no artigo 427 do CPP, que pudesse justificar o desaforamento da causa.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa dos réus
Rodrigo, Victor, Diego e Muller,
pleiteia a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, em análise as razões recursais, contrarrazões e parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, verifica-se que todas as provas apresentadas na decisão do Conselho de Sentença, podem ser razoavelmente extraídas do processo.

A cassação do veredicto por tal fundamento, só pode ser acolhido quando de forma absoluta estiver em desacordo com o conjunto probatório.

Além disso, as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser alegadas em plenário, sob pena de tornar-se precluso o direito de suscitá-las.

Havendo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não viabiliza o pedido de anulação do julgamento.

O conjunto probatório comprovou a materialidade dos crimes em tela pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.100621, 2021.99786, 2021.105649, 2021.105812 (Id. 133592690/133592691/133592713/133592715), Relatório de Investigação (Id. 133592701), Laudo Necropapiloscópico (Id.133592717), Mapeamento do monitoramento eletrônico (Id. 133592708), denúncia anônima (Id. 133592718), Reconhecimento fotográfico (Id. 133592731), Laudo Pericial de cadáver (Id.133592785/133592787 ) e outras mais que deram convicção para julgamento ao Conselho de Justiça.

Observa-se ainda que o laudo pericial antropológico referente à vítima Douglas Willian Wagner, concluiu que o os achados no crânio, maxila e mandíbula são característicos de traumatismo crânio encefálico, causado por instrumento de ação contundente e provavelmente com grande força face à gravidade das fraturas (Id. 133592785).

A materialidade delitiva encontra-se solidamente comprovada nos autos, tendo sido reconhecida pelos Jurados, pelo que descabem considerações nesta sede, sendo o caso de se analisar, se a decisão absolutória, por não reconhecimento da autoria dos apelados no crime em questão, mostra-se aceitável frente à prova dos autos ou se está manifestamente contrária a esta.

Em suma, constatado que a decisão do Conselho de Sentença encontra razoável amparo em alguma prova dos autos, não se mostrando manifestamente contrária a esta, de modo algum; mas, tão somente, diversa do que sustentava uma das partes (sem, porém, irrefutável comprovação de suas teses), a cassação do veredicto não se mostra devida.

Do mesmo modo, a autoria ficou demonstrada em fase investigativa, através dos depoimentos das testemunhas Elias Freire Carvalho, Alessandra Rocha, Edson Jandir Pereira dos Santos, Juliana Santana Ramos, Edinaldo José Almeida Correa Pereira e Anny Karen da Cruz Mendes e interrogatório dos réus, e pelas provas produzidas durante a audiência de instrução (Id. 133592972) e durante o julgamento (Id. 190525938).

Em juízo a testemunha
Edson Jandir Pereira dos Santos
, irmão da vítima assim relatou:

“(...) Que no dia dos fatos e após seu irmão desaparecer tomou conhecimento que a adolescente Emili comentou com a sua prima Alessandra, que mora em Nobres, que havia matado um rapaz, não recordando o endereço que a Emili falou, sendo que Alessandra, naquele momento, não sabia que o seu irmão estava desaparecido, pois ele não havia comentando com ninguém, nem com sua mãe e que só foi contar para ela na sexta-feira dizendo que o Douglas estava desaparecido desde de quarta-feira para quinta-feira, momento em que ela começou a ligar para os familiares e postar no Facebook. Assim, a Alessandra entrou em contato com ele e informou que a Emili foi na casa dela e contou que havia matado um rapaz e o Elias era quem tinha levado Emili até Rosário Oeste, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), para encontrar com o Maruller. Nisso, chegou na sexta-feira em Rosário Oeste e foi atrás do Elias, onde após encontra-lo o colocou dentro do carro, momento em que Elias disse que sabia onde era a casa e que Emili até queria mostrar o corpo para ele. Em seguida, foram até a casa onde teve a festa e o Elias disse que o seu irmão estava jogado lá no fundo, sendo que ele foi até lá e encontrou um celular quebrado, mas não era do Douglas. Informou que o corpo foi encontrado em um mato próximo a casa indicada por Emili para o Elias. Informou que o seu irmão não era usuário de drogas e nunca foi preso, sempre se dedicava ao trabalho. Indagado pela defesa se, após encontrado o corpo do seu irmão, ele ficou sabendo quem havia assassinado ele, relatou que a Emili, no momento que contou para sua prima Alessandra, relatou como havia ocorrido o crime, que contou que mataram o rapaz na paulada, que haviam outras pessoas, mas só mencionou o nome dela e de Maruller, não identificando os demais. Informou ainda que conseguiu o contato de Maruller e entrou em contato com ele, o qual dizia que o rapaz que havia matado não era o seu irmão, mas sim um rapaz moreno, com uma tatuagem no pescoço, bem como que quando ele perguntava onde estava o corpo desse rapaz, Maruller informava outras locais, tentando afastá-lo do local verdadeiro, para assim, não conseguir encontrar o corpo do seu irmão. Por fim, disse que quando Maruller estava fugindo, chegou a ameaçar a sua prima Alessandra, por meio de áudios, chamando-a de desgraçada e que retornaria para Nobres. (...)” (Id n°. 133592972-Pág. 01/02 e Id n°. 133592973-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

A testemunha
Alessandra Rocha
ao ser ouvido em juízo assim relatou:

“(...) Que a Emili foi na sua casa e disse que tinha matado um PCC em Rosário Oeste, mas não falou nomes. No dia, não deu ideia para a conversa, porque Emili gosta de brincar e tem o hábito de inventar as coisas. No dia posterior, sua tia, mãe do Douglas, entrou em contato e informou que ele estava desaparecido, pedindo para ela ir atrás. Com isso, ela foi atrás da Emili e perguntou como era o cara que haviam matado e mostrou uma foto do seu primo, mas Emili negou que tenha sido ele. Disse que o Elias chegou na sua casa e contou que sabia onde estava o corpo do seu primo, ocasião em que vieram para Rosário Oeste, no entanto não sabe dizer quem indicou o local para Elias. Foram até uma casa de cor verde, mas não havia corpo, sendo encontrado dois dias depois. (...)” (Id n°. 133592972-Pág. 01/02 e Id n°. 133592973-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais)

Em juízo a testemunha Elias Freire de Carvalho assim esclareceu:

“(...) No outro dia, depois da morte, a Emili pediu para ele ir com ela até Rosário Oeste, momento em que Emili contou que ela, Maruller e outros meninos haviam matado um menino branco, loiro, pois ele era de uma facção rival. Quando estavam em Rosário Oeste, fumaram um cigarro com uns meninos, sendo que Maruller estava junto, Emili indicou uma casa verde falando que o corpo estava lá, mas ele não quis parar e, em seguida, voltaram para Nobres e foram para casa de Sandra, onde ele deixou Emili e foi embora. Indagado pelo promotor de justiça, informou que foi a Emili quem contou para Sandra o que ela havia feito e a Sandra foi nele e perguntou se ele sabia onde era o local, respondendo que sim. Assim, foram na polícia militar, passaram as informações e se deslocaram até a residência indicada por Emili, não sendo encontrado o corpo. Depois, foram até a polícia civil, onde pediram para retornaram no outro dia, o que ele fez junto do irmão da vítima. (...)” (Id n°. 133592972-Pág. 01/02 e Id n°. 133592973-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

Ainda em juízo, tem-se o depoimento da testemunha
Anny Karen da Cruz Mendes
que assim narrou:

“(...) Que, no dia anterior aos fatos, ela e Emili foram até Rosário Oeste na casa de um amigo chamado Jeferson, morador do Bairro Aeroporto. Depois de um tempo, Emili pediu para ser levada na casa do namorado Maruller, onde ela e Edson a levaram de carro em uma residência de cor verde. Na casa haviam mais alguns rapazes e a Emili pediu para ela ficar, mas como ela não conhecia eles, ficou só um pouco e depois foi embora com o Edson. Indaga pelo promotor de justiça, informou que na Delegacia foi lhe mostrado fotos de alguns rapazes e elas o reconheceu como sendo os mesmos que estavam na casa onde ela deixou Emili. Confirmou o seu depoimento prestado na delegacia, dizendo que não se sentiu bem quando chegou na residência, pois quando chegou cumprimentou os rapazes e eles não responderam, bem como sentiu eles olhando diferente para ela, razão pela qual chamou o Edson e a Emili para ir embora, mas a Emili disse que iria depois de táxi. No dia posterior falou com a Emili e ela contou que na noite anterior havia conhecido um rapaz em um barzinho e ela e o namorado o mataram, mas não chegou a comentar dos rapazes, mas depois viu alguma coisa no celular e foi embora. Depois disso nunca mais viu a Emili. (...)” (Id n°. 133592972-Pág. 01/02 e Id n°. 133592973Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais
)

Os réus ao serem ouvidos em juízo apresentaram versões divergentes das provas angariadas nos autos, afirmaram Marruler e Rodrigo que participaram da tortura da vítima Douglas Willian Wagner, porém, tentaram atribuir um ao outro o crime de homicídio, no entanto, as provas são claras demonstrando a concorrência de todos os réus para a morte da vítima. (Id n°. 133592972-Pág. 01/02 e Id n°. 133592973-Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais).

Durante a instrução foi ouvido também o adolescente Carlos Henrique Lemes da Silva Almeida, que estava na residência junto com Emili, Rodrigo, Cardoso, Galbeer, Diego e Marruler, bebendo, quando a vítima passou várias vezes na frente da casa, motivo pelo qual os meninos suspeitaram que ele seria de alguma organização criminosa, quando então Victor, Diego, Rodrigo, Marruler e Emili chamaram Douglas para o quarto, passando então a fazer várias perguntas, e posterior ele e os meninos passaram a agredir a vítima com chutes e murros, e Emili bateu com um pedaço de madeira, sendo tudo filmado pelo Diego. Em seguida resolveram levar a vítima Douglas para um campo, enquanto Galber ficou na casa esperando as bebidas que haviam pedido.

Afirma Carlos Henrique que ele e Victor, ficaram do lado de fora do campo, já Rodrigo, Maruller e Emili entraram com Douglas. Informou que de onde ele estava não dava para ver o que estava acontecendo e nem escutar o que estavam falando, só barulhos de como se tivessem quebrando madeira. Depois foram até onde ele e Victor estavam, falaram que haviam matado o cara e que era para sair dali rápido. Assim, foram até a casa buscar as bicicletas, contou para o Galber o que havia acontecido, pegou o celular do Douglas no quarto e foram embora para casa.

Relata em juízo a adolescente Emili Carolaine Novais Silva que:

“(...) o Maruller é seu companheiro e estavam planejando morar na residência onde aconteceu os fatos, mas ainda não haviam levado as coisas para lá. Disse que não ajudou a matar, mas viu tudo. Contou que estavam todos na residência bebendo e o Maruller levou o cara para residência, mas ela não o viu chegando, pois estava no banheiro. Quando ela saiu do banheiro ela viu Victor Cardoso, Rodrigo e mais um menino, não recordando o nome dele, no quarto torturando o Douglas, enquanto o Maruller estava lá fora. Em seguida, ela perguntou o que eles estavam fazendo com Douglas e eles disseram que ele era da facção rival e o executariam, momento em que perguntou como fariam isso se não sabiam se ele era mesmo da outra facção criminosa e disseram que tinha corrido lá dentro que ele era da facção rival. Depois levaram ele e mataram, mas ela não ajudou, só viu. Indagada pela juíza quanto ao tempo que ficaram no quarto com o Douglas e o que eles tentavam obter dele, ela disse que não sabe informar com precisão, mas que ficaram bastante tempo e ficavam perguntando se ele era da facção, o qual respondia que não e era trabalhador. Disse ainda que pediu para soltarem o Douglas, porque eles não sabiam da vida dele para terem certeza que ele era da facção. Relatou que Maruller contou para ela que o Douglas já havia passado mais de cinco vezes pela frente da casa cuidando deles e isso chamou a atenção. Depois da tortura, todos saíram para executar o cara, mas ela ficou na residência sozinha. Não lembra quem pegou o celular do rapaz e nem quem filmou toda a ação, pois só viu os meninos conversando com ele. Afirmou que ela e Maruller pertencem ao “Comando Vermelho”, sendo que sua função era entregar drogas pela região, mas não sabe informar quanto aos outros meninos. (...)” (Id n°. 133592972-Pág. 01/02 e Id n°. 133592973Pág. 01/04-Relatório de Mídias Digitais)

O relatório policial relata que da análise dos aparelhos apreendidos, constata-se que Diego deletou as conversas referentes ao fato criminoso e através da análise do aparelho celular de Carlos Henrique verificou-se que Diego encaminhou a localização do corpo da vítima, bem como pediu para que Carlos apagasse tudo que falava a respeito do homicídio e de drogas.

Em todo tempo Diego nega ter participado da execução do crime de homicídio, entretanto, nas provas agregadas aos autos, verifica-se que Diego praticou o crime de homicídio, pois os réus e os menores infratores atuaram em concurso de pessoas, e a participação do mesmo foi essencial para a empreitada, pois entrou no quarto agrediu a vítima, gravou a sessão de tortura no celular de Maruller e encaminhou aos integrantes do “Comando Vermelho”, bem como, ficou na residência aguardando a bebida pedida, o que serviria como álibi posteriormente.

Ressalta-se que para a efetivação do concurso de pessoas basta apenas a convergência de vontades para um fim comum, que é a realização do tipo penal.

Diante dos relatos esta evidenciado, as questões relacionadas à materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a comprovação das qualificadoras produzidas e comprovadas em julgamento em Plenário.

O
motivo fútil,
face os apelantes acreditarem que a vítima pertencia ao “PCC”, pelo fato de ser novo na cidade e ter passado em frente à casa que estavam.

O
emprego de meio cruel
, inquestionável pelos diversos golpes de pauladas, socos, chutes, com brutalidade incomum e sem nenhum sentimento de piedade, levando a vítima até a morte.

O
recurso que dificultou a defesa da vítima
, em razão de expressivo número (6) de pessoas que o agrediam, a vítima teve sua capacidade de defesa anulada, além de estar embriagada naquela ocasião.

Há de reconhecer que existe um grande leque de provas aptas a justificar o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Justiça, e impossível acolhimento de que a decisão foi proferida de forma contrária as provas produzidas.

A Constituição Federal além de prever a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, “d”), prevê, também, a soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, “c”), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV. ART. 121, §2o, INCISOS II E III C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 155, CAPUT, TODOS CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS –

IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES ENCONTRADAS NOS AUTOS – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O CRIME INCÊNDIO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – INTENSÃO DE MATAR COMPROVADA – PEDIDO SUCESSIVO - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA CONSEQUENCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE FOGO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS, RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA TOTALIDADE NÃO SE CONSUMANDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA PELO JUIZO DE EXECUÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.
Ao Órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, não sendo este o caso sob análise.
A intenção homicida do apelante
está indene de dúvida, de modo que não há que se falar em desclassificação para incêndio.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No presente caso a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base no crime de homicídio qualificado pela circunstância judicial “consequências do crime” é inidônea, devendo, portanto, ser retirada.

A reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

(N.U 1000375-26.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Sobre o assunto, o teor do Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“Enunciado n. 13. Não se caracteriza como manifestamente contrária a prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático probatório existente no processo.”

Desse modo, saliento ser indiscutível a decisão condenatória, visto que a mesma se deu baseada nas provas produzidas nos autos, restando imperiosa a condenação dos apelantes
Rodrigo, Victor, Diego e Marruler
, pela prática dos crimes de Tortura, Corrupção de Menores e Homicídio Qualificado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima Douglas Willian Wagner, nos exatos termos da sentença condenatória.

A defesa pleiteia ainda, a absolvição do apelante Rodrigo do crime de corrupção de menores alegando ter sido a sentença do Juiz-Presidente contrária à decisão dos jurados, sendo que o magistrado induziu os jurados a votarem pela condenação.

Semelhantemente, tal irresignação defensiva não mercê acolhimento.

Tem-se nos autos, que o próprio advogado do apelante Rodrigo estava presente acompanhando a votação na sala secreta, podendo se manifestar em relação a qualquer procedimento aplicado, visto que, esse seria o momento oportuno, devendo ser constado na ata do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, porém, não o fez.

Desta forma quando o Juiz-Presidente procedeu a leitura dos quesitos e passou a explica-los, verificou-se que não havia nenhum registro de oposição das partes, ou seja a alegação está acobertada pela preclusão.

Desta forma, deve a sentença ser mantida condenando o apelante Rodrigo pela prática do crime de corrupção de menores, não sendo possível o acolhimento da absolvição.

Ao pleito de pedido de revisão da dosimetria das penas dos apelantes
Rodrigo, Victor, Diego e Marruller
para que sejam reduzidas sob o argumento de equívoco nas penas fixadas pelo Magistrado Presidente, não vislumbro nenhuma irregularidade para acolhimento do pedido.

O apelante
Maruller
requereu a reforma da pena aplicada para afastar as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pela culpabilidade, das circunstâncias, motivação, consequências. Na segunda fase a diminuição da fração de 1/6 aplicada pelo reconhecimento da reincidência.

Observa-se que ao contrário do alegado, o Magistrado observou todos os critérios ponderando de forma acertada de acordo com a gravidade do delito. Vejamos:

A culpabilidade é elevada, pois o apelante praticou novo delito, mesmo estando monitorado pelo sistema penitenciário estadual, em contexto de utilização de bebidas e drogas.

As circunstâncias consideradas graves, visto que, a vítima não tinha relação alguma com o crime organizado, estava há apenas 2 dias na cidade e foi conduzido para dentro da residência sob coação, pânico e mediante concurso de pessoas.

As consequências, igualmente graves, a vítima inocentemente teve sua vida tirada, um jovem que não teve a possibilidade de um futuro adiante, uma filha menor de idade órfã.

Quanto aos motivos do crime, o Conselho de Sentença reconheceu ter sido o crime cometido por motivo fútil.

Estando as 4 (quatro) circunstâncias judiciais reconhecidas desfavoráveis, não há como reconhecer o pedido de pena-base, ademais se mostra razoável e proporcional a elevação em 4/8, pela número de circunstâncias negativas reconhecidas.

Na segunda fase o apelante requereu a diminuição da fração de 1/6 pelo reconhecimento da agravante de reincidência, alegando exasperação exagerada. Também sem chance de acolhimento.

O entendimento majoritário entendeu pelo aumento em 1/6 em razão da reincidência, ou seja, o menor valor fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena.

Em outro pedido o apelante requereu também a aplicação da pena-base do crime de tortura em seu mínimo legal, alegando ter sido desproporcional, da mesma forma não há de se falar em alteração de pena, visto que as circunstâncias judiciais foram devidamente definidas e fundamentadas.

Cabe ressaltar que uma das testemunhas afirmou que o grau de tortura foi tão cruel, que colocaram uma barra de ferro na garganta da vítima enquanto ele estava vivo, sendo possível ouvir o barulho do afogamento com o próprio sangue.

Em relação ao crime de corrupção de menor o apelante Maruller, requer o afastamento da causa especial de aumento de pena previsto no § 2o do art. 244-B do ECA, sob a alegação de falta de autoria do crime de homicídio qualificado, sem razão a defesa, pois o Conselho de Sentença entendeu presente as provas do crime de homicídio, fazendo-se necessária a causa de aumento empregada.

Sendo assim, em relação ao apelante
Maruller,
a dosimetria da pena aplicada pelo Magistrado esta devidamente fundamentada e justificada, não tendo nada a ser reformada.

Quanto à dosimetria do apelante
Rodrigo
, sua defesa argumenta que na primeira fase não há circunstâncias judiciais desfavoráveis e na segunda fase deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

O Magistrado reconheceu três circunstâncias judiciais negativas, circunstâncias, consequências e os motivos do crime, aplicando o aumento da pena em 3/8 incidente sobre o intervalo da pena, devidamente fundamentadas, sendo assim, não há que se falar em modificação da pena imposta.

A defesa ainda pleiteia pela aplicação da atenuante de confissão espontânea, para redução da pena.

O apelante em nenhum momento confirmou sua participação no crime, apenas apresentou versões diversas na intenção de se esquivar da responsabilidade.

Ademais em razão do sigilo das votações dos jurados, não há de se falar se os mesmos usaram de eventual confissão dos acusados para formação de seu convencimento íntimo. Logo não deve ser aplicada atenuante de confissão.

Por fim, não cabe reforma na dosimetria da pena do apelante Rodrigo com intuito de redução por suposta confissão.

Em relação aos apelantes
Victor e Diego
, a defesa pleiteou o redimensionamento das penas aplicadas, alegando ausência de circunstância judicial negativa por serem os réus primários e aplicação da atenuante de menor idade relativa.

O magistrado em relação ao apelante
Victor,
em sua decisão mencionou a presença de quatro circunstâncias judiciais negativas, com os mesmos fundamentos das circunstâncias judiciais apreciadas na dosimetria do apelante Marulle, bem como, os antecedentes.

Entretanto, apesar de fazer menção aos antecedentes, o juiz não usou para o aumento da pena, pois houve aplicação na fração de 3/8 sobre o intervalo de 18 anos.

Na segunda fase, reconhecida pelos jurados 1 (uma) circunstância agravante diversa daquela utilizada para qualificar o crime, qual seja, a agravante contida no art. 61, II, alínea “d”, do Código Penal, por ter o apelante praticado o crime com emprego de meio cruel.

Ainda, fora afastada a atenuante de menoridade relativa, pois o acusado já havia completado 21 anos na data do fato, com isso a aplicação de aumento de 1/6 na pena, estava correta.

Do mesmo modo, a pena foi aplicada corretamente ao apelante
Diego
, reconhecendo o Magistrado a presença de três circunstâncias judiciais negativas, as circunstâncias do crime, as consequências e os motivos do crime.

Diferente do alegado pela defesa, na segunda fase aplicou-se a compensação entre a circunstância agravante contida no art. 61, II, alínea “d”, do Código Penal e a atenuante de menoridade relativa do artigo 65, I, do Código Penal.

O que nos traz o esclarecimento de que as alegações dos apelantes Victor e Diego, não devem ser providas.

Ao final roga o apelante
Maruller,
pela concessão do benefício da justiça gratuita sob a alegação de hipossuficiência para isenção do pagamento da condenação das custas e despesas processuais, alegando ser pessoa pobre na forma da lei.

É sabido que o benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, além disso, a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante Maruller, diante da possibilidade de alteração após a sua condenação. Sendo assim, o referido apelo não deve ser apreciado neste momento.

Diante de todos os fundamentos esclarecidos, denota-se que os argumentos ofertados pela defesa não possuem resguardo jurídico.

C
om essas considerações,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024